Tribunal: TJSP
Processo: 2203907-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Prestação de serviços educacionais. DECISÃO que deferiu o pedido de penhora sobre vinte por cento (20%) dos rendimentos do executado. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Impenhorabilidade da verba salarial, de natureza alimentar, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Constrição que se revela cabível somente

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Prestação de serviços educacionais. DECISÃO que deferiu o pedido de penhora sobre vinte por cento (20%) dos rendimentos do executado. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Impenhorabilidade da verba salarial, de natureza alimentar, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Constrição que se revela cabível somente nos casos que envolvem execução de "prestação alimentícia" ou em que o salário do devedor supere cinquenta (50) salários-mínimos mensais, a teor do disposto no artigo 833, § 2o, do mesmo "Codex". Hipóteses excepcionais não verificadas no caso dos autos. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*